Tribunal: TJSP
Processo: 1002068-71.2021.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Ação declaratória c.c. pedido de indenização por danos morais – Negativa da autora de que tenha contratado empréstimo consignado com o banco réu que justifique os lançamentos em seu benefício previdenciário – Ônus de comprovar a relação jurídica entre as partes que era do réu – Concedida oportunidade mais de uma vez para a instituição

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Ação declaratória c.c. pedido de indenização por danos morais – Negativa da autora de que tenha contratado empréstimo consignado com o banco réu que justifique os lançamentos em seu benefício previdenciário – Ônus de comprovar a relação jurídica entre as partes que era do réu – Concedida oportunidade mais de uma vez para a instituição financeira demonstrar a contratação não o fez – Documentos acostados com as razões de apelo que não interferem na conclusão do julgado quanto à ausência de demonstração de relação jurídica – Art. 435 do CPC que apenas excepciona a juntada de documentos quando novos ou quando conhecidos pela parte de modo superveniente, o que não é a hipótese dos autos - Declaração de inexigibilidade do débito que realmente se impunha, com determinação para devolução dos valores – Contudo, acolhimento do recurso da instituição financeira quanto à determinação para que a restituição ocorra de modo dobrado – Aplicação do Tema 929 do C. STJ - Restituição das parcelas indevidamente descontadas que deve se dar de modo simples, para as cobranças realizadas anteriormente à data de 30.03.2021 e em dobro, após tal data - Pedido de compensação de valores com o crédito disponibilizado à autora que também é de rigor – Autora que não negou a disponibilização do crédito em conta, requerendo fosse considerado 'amostra grátis' – Impossibilidade em razão da vedação ao enriquecimento sem causa – Além disso, restituição do crédito que é consequência lógica da própria declaração de inexistência de relação jurídica – Compensação entre débitos e créditos autorizada, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença – Danos morais configurados – Perda da disponibilidade de numerário relativamente a contrato de mútuo não comprovado que enseja o dever de indenizar - Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 que observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade cabendo ser mantido – Sentença parcialmente reformada – Recurso da instituição financeira parcialmente provido e desprovido o recurso da autora.*